Tribunal: TJSP
Processo: 2281984-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Município de Bragança Paulista. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade dos coexecutados Valdemar Flávio Sanfins e Alexsandro Tiago de Oliveira, e a prescrição dos tributos relativos aos exercícios de 2010 a 2016, com determinação de extinção parcial da execução fiscal em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. Município de Bragança Paulista. Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade dos coexecutados Valdemar Flávio Sanfins e Alexsandro Tiago de Oliveira, e a prescrição dos tributos relativos aos exercícios de 2010 a 2016, com determinação de extinção parcial da execução fiscal em relação a este período, determinando o prosseguimento da execução em relação aos exercícios de 2019 e 2020 em face do Espólio de Waldemar Sanfins. Irresignação da parte executada. Descabimento. Comparecimento espontâneo da parte executada nos autos que supriu a eventual irregularidade da citação e dos atos subsequentes, não configurando nulidade processual. Inteligência do artigo 239, §1o, do CPC. Inocorrência de falta de interesse processual do Município para a exigência dos créditos tributários em razão de decreto de expropriação. Simples declaração de utilidade pública que não retira do proprietário do imóvel o direito de usar, gozar e dispor do bem. Ausência de comprovação de que o Município tenha se imitido na posse do bem. Tributação cabível 'in casu'. Pleito de indenização por danos morais incabível. Inadequação da via eleita. Matéria que não é de ordem pública e não é cognoscível de ofício. Inocorrência de litigância de má-fé do Município, tendo em vista a ausência de prática, pela parte exequente, de conduta que configure quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.